Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716935-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ROCHA ESTEVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GREMIO ESPORTIVO E SOCIAL DOS SERVIDORES DA SAB DECISÃO MARIA DE FÁTIMA ROCHA ESTEVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 125093606, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória proposta contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e GRÊMIO ESPORTIVO E SOCIAL DOS SERVIDORES DA SAB, que indeferiu tutela provisória de urgência para “continuidade do tratamento de câncer, já em andamento, por parte das Requeridas, com a devida autorização e custeio dos exames e medicamentos referentes à quimioterapia oral, até o fim do tratamento médico, principalmente seja determinada a aplicação da injeção na Clínica Acreditar na data de amanhã, dia 17/05/2022, conforme determinação médica”, in verbis: “Custas recolhidas, razão pela qual resta prejudicado o pedido de concessão da gratuidade da justiça, com fundamento na preclusão lógica. Defiro a tramitação prioritária, ANOTE-SE. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada. A urgência é evidente considerando a situação de saúde da requerente e a prescrição médica de que lhe sejam ministrados medicamentos imediatamente. Contudo, a probabilidade do direito, nesta sede, é ínfima. Os documentos acostados aos autos evidenciam que a requerente não é mais beneficiária do plano de saúde operado pela requerida AMIL pelo menos desde o mês de abril, o que impossibilita que se obrigue, sem prévio contraditório, que a parte demandada satisfaça a pretensão da autora. Igualmente, não há elementos nos autos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, que a requerida não logrou êxito em obter portabilidade por culpa das rés. A autora acostou à inicial documentos que corroboram a rescisão contratual em virtude da ausência do número mínimo de vidas no contrato mantido pela estipulante, não havendo nos autos, até o momento, evidências de abusividade por parte da ré. Ainda que a autora necessite do tratamento de saúde, a operadora não pode ser obrigada a custear tratamento com pessoa que não mais com ela mantém contrato. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora foi beneficiária do plano de saúde da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., estabelecido por intermédio da Grêmio Esportivo e Social dos Servidores da Sab – GRESSAB, de 01/04/2017 até abril de 2022 (ids. 124704001, 125002031 e 125035316). Ainda, da leitura dos relatórios médicos, extrai-se que a agravante-autora não estava em “pleno tratamento” de câncer, como alega, uma vez que ele seria reiniciado a partir de maio de 2022 (ids. 124704008 e seguintes), quando, pela documentação acostada, em princípio, ela não estava mais coberta pelo plano de saúde. Nesses termos, do detido exame dos documentos até então acostados ao processo originário, tal como concluiu a MM. Juíza, eles “evidenciam que a requerente não é mais beneficiária do plano de saúde operado pela requerida AMIL pelo menos desde o mês de abril, o que impossibilita que se obrigue, sem prévio contraditório, que a parte demandada satisfaça a pretensão da autora. Igualmente, não há elementos nos autos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, que a requerida não logrou êxito em obter portabilidade por culpa das rés. A autora acostou à inicial documentos que corroboram a rescisão contratual em virtude da ausência do número mínimo de vidas no contrato mantido pela estipulante, não havendo nos autos, até o momento, evidências de abusividade por parte da ré”. Assim, as questões alegadas na inicial carecem de melhor elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-rés para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora